Tribunal: TJSP
Processo: 2249553-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Elementos que demonstram a possibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249553-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
FERNANDA VALVERDE MARTIN MOREIRA, é agravado AEROPARQUE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249553-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249553-03.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Agravante: FERNANDA VALVERDE MARTIN MOREIRA
Agravado: AEROPARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDTA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35352)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil
nos artigos 98 a 102
Elementos que
demonstram a possibilidade de custeio das
despesas e custas processuais sem o prejuízo
do próprio sustento.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/09) de instrumento (fls.
10/12) interposto por FERNANDA VALVERDE MARTIN MOREIRA contra r.
decisão de fls. 83/84 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza da 3a
Vara Cível da Comarca de Araçatuba, Dra. Adriana Moscardi Maddi Fantini,
que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores movida em face de AEROPARQUE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., deferiu os benefícios da gratuidade da justiça à
agravante no concernente às custas e despesas processuais devidas na
fase postulatória.
A agravante alega que o benefício legal está
regulamentado no artigo 98, e seguintes, do Código de Processo Civil,
gratuidade esta, que deverá ser concedida a pessoa natural ou jurídica, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios. Sustenta que o patrocínio por advogado
particular não obsta a concessão do benefício. Afirma que o simples pedido
de Justiça Gratuita feito pela pessoa física gera uma presunção de
impossibilidade de arcar com as custas, despesas e honorários
advocatícios, sem sacrifício de sua própria subsistência, sendo tal
presunção relativa, sendo que somente diante de elementos concretos da
ausência de requisitos o benefício poderá ser indeferido. Refere aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249553-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
comprovantes de rendimentos juntados aos autos que demonstram que não
aufere renda suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e
honorários de advogado. Menciona que de acordo com os requisitos
econômicos utilizados pelas Defensorias Públicas se estabeleceu que a
Justiça Gratuita é compatível com a situação econômica daquele que
recebe renda inferior até a três salários mínimos. Nega seja necessária
situação de miserabilidade. Postula a reforma da decisão, com a concessão
da gratuidade da justiça em sua totalidade.
Dispensada a contraminuta, pois não citado o
agravado.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Novo Código
de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de Processo Civil, assim como a lei 1.060/1.950, recepcionada
constitucionalmente, realmente, exigiu como condição para o exercício do
benefício a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada), dentre eles, auferir renda familiar mensal em quantia inferior
ou equivalente a três salários mínimos.
A agravante requer a concessão da gratuidade da
justiça com base nos demonstrativos de pagamento de fls. 10/12, que
demonstram que recebe rendimentos líquidos em valor mensal aproximado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249553-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de R$ 2.700,00.
Não obstante, a proposta de venda de fls. 32 dos
autos principais demonstra que a agravante é casada no regime de
comunhão parcial de bens, que seu marido é administrador e trabalha na
SICOB COOPCRED.
Ademais, a agravante firmou a proposta de venda
para aquisição de imóvel no valor de R$ 168.702,35, comprometendo-se ao
pagamento de parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 674,69.
Nesse
contexto,
presentes
elementos
a
demonstrar que a agravante possui suficiência econômica para o custeio do
processo sem o comprometimento da subsistência própria e a da família,
devendo ser mantida a decisão agravada, tal como lançada.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator